Tribunal: TJBA
Processo: 8028399-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028399-79.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8028399-79.2023.8.05.0001, tendo como Apelante JORGE LUIS ANDRADE DOS SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso. Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR